Tribunal: CARF
Processo: 13161.900015/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.900015/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.688 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
AGRICOLA PANORAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO RELATIVO À SALDO DE AJUSTE.
LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO.
Impõe-se o reconhecimento do direito creditório quando demonstrada a
existência, liquidez e certeza deste, mesmo que mediante exibição apenas da
escrita fiscal, uma vez que inconteste já que a DIPJ e o LALUR exibidos,
foram escriturados antes do despacho decisório (a DIPJ foi, inclusive,
transmitida antes deste).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas para acatar a convolação do tipo de crédito em saldo
negativo e devolver os autos à unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente,
para prosseguir na análise, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.900015/2014-82
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900015/2014-82

Cuidam os autos de Declaração de Compensação, por meio da qual pretende a ora
recorrente o reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento realizado por valores
superiores ao pretensamente devidos, relativo ao saldo de ajuste do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, apurado no 4o trimestre de 2009.
A aludida DCOMP recebeu tratamento eletrônico, tendo sido proferido despacho
decisório em que a pretensão da empresa foi indeferida ante a constatação de que o valor
informado no DARF, declinado como origem do indébito, estaria integralmente alocado para
pagamento de importância regularmente confessada em DCTF.
Em sua defesa, a contribuinte sustentou que, após a ciência do predito D.D.,
transmitiu DCTF retificadora, reduzindo o montante de imposto a ser recolhido, fazendo, assim,
surgir o crédito cuja recuperação se busca. Juntou, para tanto, a cópia da declaração retificadora
retro referida e, ainda, de DIPJ, também retificadora, contudo, transmitida ainda antes da
prolação do próprio Despacho Decisório.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto decidiu por julgar
improcedente a citada manifestação de inconformidade mormente porque, uma vez transmitida a
DCTF retificadora após o Despacho Decisório, caberia ao interessado comprovar a acuidade dos
novos valores informados, inclusive mediante assentamentos contábeis/fiscais.
Cientificada do julgamento acima, a insurgente interpôs o seu apelo, reprisando a
existência de seu direito creditório, o qual teria sido demonstrado inclusive por sua DIPJ. Demais
disso, juntou ao feito a cópia de seu LALUR.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A contribuinte foi intimada do acórdão recorrido em 05/02/2020, conforme se
extrai do termo de abertura e ciência juntado à e-fl. 35, tendo interposto o seu recurso voluntário
em 21/02/2020. Assim, o apelo foi tempestivamente apresentado.
Considerando-se que a aludida peça foi assinada por representante legal
devidamente dotado de poderes de representação e, mais, estando patente o interesse recursal,
considero preenchidos todos os pressupostos de cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
É notório e assente que a DCTF retificadora apresentada após a prolação do
despacho decisório não conforma a confissão de dívida tratada pelo art. 2o do o art. 5o, § 1o, do
Decreto-lei 2.124/84, inclusive por força dos preceitos do art. 147, §1 o do Código Tributário
Nacional – CTN. Com base apenas na DCTF em testilha, as conclusões da DRJ seriam
inatacáveis.
Mas, com a manifestação de inconformidade, foi exibida, também, a cópia de
DIPJ retificadora, apresentada em 19 de maio de 2020, cuja ficha 12A veiculava um valor
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900015/2014-82

negativo a pagar da ordem de R$ 71.170,66 que é, senão, o valor do crédito pretendido pela parte
insurgente.
E quanto a tal informação, não obstante reconhecer que a citada DIPJ foi
apresentada antes do despacho decisório, a Turma a quo nada disse.
Todavia, juntamente com as suas razões de insurgência, a contribuinte apresentou
novos elementos, desta feita para, justamente, se opor aos óbices aventados pela turma a quo,
deixando claro que a sua exibição, ainda que tardia, atende à regra inserta no art 16, § 4o, “c” do
Decreto 70.235/72, conformando, mais, aquilo que vem sendo considerado por este mesmo
Colegiado, como mera decorrência da dialética processual. O acolhimento destes elementos,
portanto, se faz premente.
Nada obstante, vê-se que para rebater as alegações da DRJ, a interessada se valeu
apenas de sua escrita fiscal, a cópia de seu LALUR/AC 2009. Não trouxe ao feito nenhum
documento para subsidiar os novos valores consignados na mencionada DIPJ, e muito menos em
sua DCTF.
Demais a mais, como se vê da já por vezes referida DIPJ, a empresa terminou por
se apropriar do valor da estimativa de dezembro (que teria sido “paga a maior”) no cômputo do
ajuste, fazendo surgir, assim, saldo negativo e não, propriamente, um indébito tributário. O
direito creditório, inicialmente informado, destaque-se, se referiria à indébito do ajuste calculado
e apurado na estimativa de dezembro tendo a empresa, todavia, e vale a insistência, inserido este
último valor no próprio ajuste.
A questões que temos que dirimir, agora, são as seguintes:
a) poderíamos convolar o pedido do contribuinte em saldo negativo a ser
restituído/compensado?
b) apenas o LALUR trazido com o recurso voluntário seria suficiente para atestar
a liquidez e certeza do direito creditório pretendido?
Quanto ao primeiro problema acima aventado, não vejo maiores problemas já que
tanto o ajuste como o valor informado na estimativa de dezembro, tem vencimento em março.
Assim, não haveria qualquer impacto na apuração do valor a ser restituído, dado que os critérios
de atualização seriam os mesmos.
Já quanto ao problema da prova em, si, é preciso destacar, primeiramente,
algumas premissas.
Notem que o Parecer Normativo de no 2/2015/COSIT, deixa claríssimo que a
DIPJ original que, porventura, consigne os valores corretos do tributo a recolher (e, portanto,
distintos daqueles informados em DCTF apresentada antes do Despacho Decisório), deve ser
considerada como elemento de prova hábil a, quando menos, indiciar a liquidez e certeza do
crédito (podendo, a autoridade julgadora, se valer, se for o caso, das consequentes diligências
que entender cabíveis). Vejam:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900015/2014-82

apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Mas no caso, mesmo que apresentada antes do Despacho Decisório, a DIPJ
trazida ao feito era retificadora. Como esta declaração não induz a confissão de dívidas, a sua
presteza, enquanto elemento de prova, fica mitigada, mormente a luz dos preceitos do art. 147,
§1 o, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a “retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
Mutatis mutandis, e ainda que o preceptivo de lei complementar, ex ratione
materiae, se refira a lançamento, parece óbvio que as suas disposições também se estendam ao
procedimento de compensação que pressupõe a prolação de despacho confirmando ou
infirmando a acuidade das informações descritas nas declarações exibidas pelo contribuinte.
Mais uma vez, então, a prova quanto às retificações emendadas também pela
predita DIPJ, se fazia premente.
O LALUR exibido, de sua sorte, teve o seu termo de encerramento assinado e
datado de 31 de dezembro de 2009. E neste livro, cuja validade e utilidade para legitimar a
apuração do Lucro Real pela contribuinte é, até prova em contrário, inatacável, consigna de
forma inconteste o cálculo do imposto devido no mês de dezembro de 2009 (inclusive com a
descrição minudente de todas as receitas, despesas, adições e exclusões pertinentes). E, como se
vê à e-fl. 126, o imposto devido na competência exame perfez a monta de R$ 832.030,23,
mesmíssima importância declarada na DCTF Retificadora trazida à e-fl. 17 e, também, na Ficha
12A, da DIPJ de e-fl. 20 (ao se diminuir o montante recolhido – R$ 903.200,89 – do imposto
apurado – R$ 832.030,23 -, chega-se ao valor de saldo negativo ali informado, qual seja, R$
71.170,66 ).
Este Relator, vale destacar, vem sendo muito mais rígido em processos de
compensação, considerando, via de regra, imprescindível a produção de prova contábil a
demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório. Mas, no caso vertente, a se considerar que o
livro fiscal acima mencionado nunca foi objeto de qualquer retificação (ao menos inexiste, no
feito, elementos que demonstrem o contrário) e que, mais, a DIPJ retificadora refletiu, a risca, a
apuração retratado no aludido LALUR, a liquidez e certeza do crédito pleiteado se torna
evidente.
E, a tudo isso, acresça-se, ainda, o fato relatado pela DRJ, dando conta de que as
DCTFs transmitidas antes do D.D. haviam sido canceladas! I.e., nem mesmo uma confissão de
dívida, pretérita, havia ocorrido.
A DIPJ, per se, insista-se, não seria suficiente para lastrear a pretensão da
insurgente, mas o seu cotejo com o novo elemento trazido com as razões recursais, torna
evidente a correção dos valores ali consignados.
É imperativo, todavia, que convolemos o pedido da recorrente em
restituição/compensação de saldo negativo e não de indébito relativo ao ajuste, porque, como
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900015/2014-82

dito, na DIPJ retificadora, ela se apropriou da parcela informada na DCTF de dezembro
(evitando-se, assim, a possibilidade de utilização, em duplicidade, destes valores). E ao assim o
fazer, impõe-se que o direito creditório seja examinado como tal, isto é, enquanto saldo negativo.
Como isso não ocorreu, até aqui, a decisão correta pressuporia a devolução do feito à unidade de
origem para que promova o exame do pleito como saldo negativo.
Assim, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de,
convolando o pedido em compensação de saldo negativo, determinar a devolução do feito à DRF
para que proceda ao exame do direito creditório como tal, considerando, inclusive, as provas
trazidas aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital